Tribunal: TJES
Processo: 5005964-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005964-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDECY PEREIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de restituição e indenização por danos materiais e morais. Em síntese, narra o autor que pretendeu realizar contrato de empréstimo consignado junto ao requerido quando, em verdade, fora realizado em seu nome contrato de cartão de crédito consignado.

Sobreveio sentença em ID
15
968331, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

DECLARAR
a nulidade da relação jurídica decorrente do empréstimo de cartão de crédito consignado advindo do contrato
nº 18007304318042025
e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sobretudo àquele que se encontra ativo, caso já não tenha feito, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada referentes ao
contrato nº 18007304318042025
, a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
,
os valores eventualmente consumidos pela requerente,
correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê dos cartões de crédito consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID 15968332), reiterando os termos da contestação.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Passando à análise do mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece ser
mantida
.

No tocante à irregularidade da contratação, entendo tal qual o juízo
a quo
, no sentido de que o recorrente não cumpriu corretamente com o dever de informação, porquanto o consumidor não possuía conhecimento acerca do funcionamento do contrato realizado, não tendo tido sequer acesso aos termos contratuais, notadamente em razão da contratação na modalidade eletrônica.

Ademais, não há como atestar a equivalência entre o contrato acostado em ID 15968302 pelo banco, de nº 78672109, com aquele inserido no seu benefício previdenciário do consumidor, de nº 18007304318042025, pelo que coaduno com a sentença no sentido de ser controversa a operação realizada.

Não pode a instituição financeira requerida realizar contrato sem que o consumidor tenha ciência, tampouco efetuar um contrato e executar outro, o que demonstra verdadeira falha na prestação de serviços, que enseja, para além do retorno ao
status quo ante
, o dever de indenizar por danos morais.

Quanto ao pedido de compensação formulado pelo recorrente, registro que a sentença já o autorizou, conforme se extrai do trecho a seguir:

“
[...]
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada referentes ao
contrato nº 18007304318042025
, a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
,
os valores eventualmente consumidos pela requerente,
correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê dos cartões de crédito consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora [...].”

Portanto, tendo o recorrido de fato se utilizado do cartão de crédito fornecido pela recorrente (ID 15968304), bem como recebido valores em conta (ID 15968303), tais valores devem ser compensados no momento de restituição do indébito.

Assim, sem maiores delongas, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)